Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-29.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. SUPOSTO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSENTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DIRETO OU INDIRETO DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Especificamente sobre o cometimento de fraudes em operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, fixando a tese de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. No caso em exame, é evidente a conduta negligente da parte autora, que não observou as regras gerais de cautela na realização de depósitos em contas de terceiros (Id. 64542847), que somam a quantia R$ 20.250,00, o que contribuiu para a concretização da fraude. 2.1. Não se extrai dos autos indício de envolvimento direto ou indireto do banco, tampouco qualquer relação jurídica entres as partes. Diversamente do que suscitam os autores, não se verifica tentativa de rescisão contratual ou negociação entre as partes, mas com terceiro chamado “Lucas Almeida”, conforme prints de conversa de WhatsApp. Os Apelados também não tiveram desconto em conta bancária ou cobrança efetuada pelo banco réu.
3. A responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada à instituição financeira, pois a parte autora negociou com terceiro que sequer sabia quem era e, acreditando no artifício, enviou cópia dos seus documentos pessoais e realizou transferência de valores para contas indicadas pelo fraudador, conforme se extrai das suas próprias declarações nos autos e no Boletim de Ocorrência.
4. Em casos envolvendo fraudes bancárias consumadas, única e exclusivamente, por conduta displicente da vítima, sem qualquer indício de envolvimento direto ou indireto do banco, ainda que por omissão, deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira (Acórdão 1807029, 07186398420228070001, Relatora: ANA CANTARINO, Relatora Designada: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024).
5. Apelação provida. Unânime.